Tribunal: TJES
Processo: 5004242-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004242-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNA SATHLER FARIA BRAGA
AGRAVADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de declaração e Agravo de instrumento nº. 5004242-83.2021.8.08.0000

Agravante: Bruna Sathler Faria Braga

Agravada: Sociedade Educacional do Espírito Santo Unidade de Vila Velha - UVV

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1490709) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Bruna Sathler Faria Braga em face de Sociedade Educacional do Espírito Santo Unidade de Vila Velha – UVV, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) está matriculada no Curso de Medicina da instituição agravada, com bolsa de 100% do FIES, cujo prosseguimento está prejudicado em razão do indeferimento da reposição de aulas perdidas; (b) a carga horária do curso na UVV é superior ao exigido pela Resolução 03 do CNE, de modo que, se considerado o mínimo legal, houve cumprimento da jornada para o módulo de Internato, uma vez que faltou apenas 12 aulas; (c) o Decreto Legislativo nº. 06/2020, que declarou estado de calamidade nacional, permitiu redução da carga horária dos cursos superiores, desde que observado o mínimo legal; (d) outras turmas foram aprovadas no módulo cumprindo o mínimo das aulas previstas na legislação; (e) o indeferimento da reposição de aulas viola a isonomia e se revela injusta.

Decisão indeferindo a tutela recursal de urgência (ID 1499875).

Embargos de declaração opostos pela agravante (ID 1502276).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 1521305).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consignado na decisão inicial, a Resolução nº. 03 do CNE estabelece diretrizes mínimas a serem cumpridas pelas instituições de ensino superior para o Curso de Medicina, não lhes retirando, no entanto, a autonomia para complementarem as grades curriculares.

A Lei 14.040/2020, publicada sob vigência do Decreto Legislativo nº. 06/2020, que declarou o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, em seu art. 3º, §2º, I, possibilitou às instituições de ensino superior a anteciparem a conclusão dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que, para o curso de medicina, fosse observando o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do internado.

Depreende-se, então, que a norma não estabeleceu qualquer direito ao discente para o cumprimento de carga horária reduzida, apenas conferiu autonomia as universidades, conforme as necessidades de cada uma diante da pandemia, para ajustarem o seu calendário nos limites previstos na legislação. Trata-se, portanto, de uma faculdade da instituição, não do aluno.

A antecipação da formação de turmas no ano de 2020, na forma permitida pela lei, não vincula a agravada para as posteriores, salientando que o cumprimento integral da carga horária está sendo exigido de todos os integrantes da turma da agravante, sendo ela quem busca o tratamento diferenciado, não havendo que se falar, portanto, em violação da isonomia.

Por fim, as faltas foram justificadas parcial e extemporaneamente, não havendo nenhum elemento de demonstre qualquer conduta abusiva ou ilegal da agravada para justificar a intervenção judicial, de modo que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

Julgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO SUPERIOR. MEDICINA. CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA. PANDEMIA. LEI 14.040/2020. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. A Lei 14.040/2020 não estabeleceu qualquer direito ao discente para o cumprimento de carga horária reduzida, apenas conferiu autonomia as universidades, conforme as necessidades de cada uma diante da pandemia, para ajustarem o seu calendário nos limites previstos na legislação. Trata-se, portanto, de uma faculdade da instituição, não do aluno.

3. A antecipação de formação de turmas no ano de 2020, na forma permitida pela lei, não vincula a instituição para as posteriores, não havendo que se falar em violação da isonomia;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, julgando prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.